Tribunal: TJSP
Processo: 2075788-54.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
R No 147, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2010, BEM COMO DA LEI COMPLEMENTAR No 209, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2020, E, POR ARRASTAMENTO, DO DECRETO No 2.310, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2020, TODOS DO MUNICÍPIO DE SÃO SIMÃO/SP – INSTITUIÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR 'ACÚMULO DE FUNÇÃO' (NA REDAÇÃO ATUAL), OU AINDA 'PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIAIS' E POR 'PRODUTIVIDADE' AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – VANTAGENS PECUNIÁRIAS QUE NÃO TRADUZEM EXIGÊNCIAS DO SERVIÇO OU DESEMPENHO DE FUNÇÕES EM CIRCUNSTÂNCIAS PECULIARES A JUSTIFICAR SUA CONCESSÃO – DISTANCIAMENTO DO INTERESSE PÚBLICO – CARÁTER GENÉRICO DA INSTITUIÇÃO, SEM VÁLIDA IDENTIFICAÇÃO NORMATIVA DOS CRITÉRIOS APTOS A SUA CONCESSÃO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, FINALIDADE E MORALIDADE – VIOLAÇÃO À NORMA DOS ARTIGOS 111 E 128 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO, APLICÁVEIS AOS MUNICÍPIOS POR FORÇA DO ARTIGO 144 DA MESMA CARTA – PRECEDENTES DESTE C. ÓRGÃO ESPECIAL – INVIÁVEL OUTORGA LEGISLATIVA AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL PARA DISPOR SOBRE HIPÓTESES QUE AUTORIZARIAM O PAGAMENTO DO BENEFÍCIO, TAL COMO PARA DISPOR SOBRE O PERCENTUAL DA VANTAGEM – MÁCULA À SEPARAÇÃO DOS PODERES E AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL – IRREPETIBILIDADE DOS VALORES PRETÉRITOS RECEBIDOS EM BOA-FÉ – AÇÃO PROCEDENTE.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2075788-54.2021.8.26.0000; Relator (a): Francisco Casconi; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 02/02/2022; Data de Registro: 09/02/2022)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Francisco Casconi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

02/02/2022

Data de publicação:

09/02/2022

Ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGOS 39 E 40 DA LEI COMPLEMENTAR No 147, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2010, BEM COMO DA LEI COMPLEMENTAR No 209, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2020, E, POR ARRASTAMENTO, DO DECRETO No 2.310, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2020, TODOS DO MUNICÍPIO DE SÃO SIMÃO/SP – INSTITUIÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR 'ACÚMULO DE FUNÇÃO' (NA REDAÇÃO ATUAL), OU AINDA 'PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGOS 39 E 40 DA LEI COMPLEMENTAR No 147, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2010, BEM COMO DA LEI COMPLEMENTAR No 209, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2020, E, POR ARRASTAMENTO, DO DECRETO No 2.310, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2020, TODOS DO MUNICÍPIO DE SÃO SIMÃO/SP – INSTITUIÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR 'ACÚMULO DE FUNÇÃO' (NA REDAÇÃO ATUAL), OU AINDA 'PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIAIS' E POR 'PRODUTIVIDADE' AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – VANTAGENS PECUNIÁRIAS QUE NÃO TRADUZEM EXIGÊNCIAS DO SERVIÇO OU DESEMPENHO DE FUNÇÕES EM CIRCUNSTÂNCIAS PECULIARES A JUSTIFICAR SUA CONCESSÃO – DISTANCIAMENTO DO INTERESSE PÚBLICO – CARÁTER GENÉRICO DA INSTITUIÇÃO, SEM VÁLIDA IDENTIFICAÇÃO NORMATIVA DOS CRITÉRIOS APTOS A SUA CONCESSÃO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, FINALIDADE E MORALIDADE – VIOLAÇÃO À NORMA DOS ARTIGOS 111 E 128 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO, APLICÁVEIS AOS MUNICÍPIOS POR FORÇA DO ARTIGO 144 DA MESMA CARTA – PRECEDENTES DESTE C. ÓRGÃO ESPECIAL – INVIÁVEL OUTORGA LEGISLATIVA AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL PARA DISPOR SOBRE HIPÓTESES QUE AUTORIZARIAM O PAGAMENTO DO BENEFÍCIO, TAL COMO PARA DISPOR SOBRE O PERCENTUAL DA VANTAGEM – MÁCULA À SEPARAÇÃO DOS PODERES E AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL – IRREPETIBILIDADE DOS VALORES PRETÉRITOS RECEBIDOS EM BOA-FÉ – AÇÃO PROCEDENTE.